Tribunal: STF
Processo: ARE 1462249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:   



    1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que rejeitou os primeiros embargos de declaração, no seguintes termos:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Decido. Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 13/12/2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 31/01/2023. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. Sobre o tema: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, 'CAPUT') – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, 'CAPUT', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO" (ARE nº 1.086.135/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/01/2018). "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018). No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/04/2019.  / SP 3 A propósito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: RE nº 819.651/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2014; ARE nº 750.495/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    2. A parte embargante sustenta que “foi intimado do acórdão recorrido em 13/12/2022, já sob a vigência da Lei 14.365/22, deve-se considerar a suspensão dos prazos processuais até dia 20 de janeiro com reinício de contagem em 23 de janeiro, primeiro dia útil subsequente, tal como determina o art. 798 § 3º, CPP”. 



    3. Decido. 



    4. Os embargos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619, do CPP.



    5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade. 



    7. Restou claro na decisão embargada que o recurso extraordinário é intempestivo, tendo em vista que foi interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015 e no art. 798 do CPP. 



    8. Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 13.12.2022. Excluindo-se da contagem o primeiro dia (13.12.2022), iniciase o prazo no dia 14.12.2022, até o dia 19.12.2022. Exclui-se da contagem o período de 20.12.2022 a 20.01.2023 (art. 798-A, do CPP), reiniciando-se no dia 21.01.2023 e finalizando no dia 30.01.2023.



    9. Contudo, a petição do recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem somente em 31.01.2023, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798, do Código de Processo Penal. 



    10. Anoto que o STF entende ser inaplicável em matéria processual penal a disposição do art. 219 (dias úteis para contagem do prazo) do novo Código de Processo Civil. A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa. De modo que o princípio da especialidade e a existência de regras e princípios próprios ao processo penal não parecem autorizar a aplicação automática, ou mecânica, das inovações conferidas ao processo civil. 



    11. A razão da inaplicabilidade do art. 219 do CPC/2015 é que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. Nessa linha, vejam-se o ARE 980.740, Rel. Min. Gilmar Mendes; o ARE 948.239-AgREDv, Rel. Min. Edson Fahin; o HC 134.554, Rel. Min. Celso de Mello; e o ARE 1.370.072-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    12. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello). 



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    2. A parte embargante afirma que se considerou como dia de retomada dos prazos processuais o dia 21 de janeiro, “que se tratou na ocasião de um sábado”. Alega, contudo, que a decisão embargada não deixou claro se “se entende que a contagem recomeçaria quando do dia útil ou se recomeçaria do dia não útil”. Ressalta que “[a]o considerar o dia útil, nos termos do art. 798 §3º do CPP, o início da recontagem se daria em 23 de janeiro de 2023 (segunda-feira), considerando-se como último dia para interposição do recurso o dia 31 de janeiro, tempestivo, portanto, o presente Recurso Especial”.  



    3. É o relatório. Decido.  



    4.  Os embargos não devem ser acolhidos.  



    5. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    6. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    7. Restou claro na decisão embargada que:



    [...] o acórdão recorrido foi publicado em 13.12.2022. Excluindo-se da contagem o primeiro dia (13.12.2022), inicia-se o prazo no dia 14.12.2022, até o dia 19.12.2022. Exclui-se da contagem o período de 20.12.2022 a 20.01.2023 (art. 798-A, do CPP), reiniciando-se no dia 21.01.2023 e finalizando no dia 30.01.2023.



    9. Contudo, a petição do recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem somente em 31.01.2023, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798, do Código de Processo Penal. 



    10. Anoto que o STF entende ser inaplicável em matéria processual penal a disposição do art. 219 (dias úteis para contagem do prazo) do novo Código de Processo Civil. A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa. De modo que o princípio da especialidade e a existência de regras e princípios próprios ao processo penal não parecem autorizar a aplicação automática, ou mecânica, das inovações conferidas ao processo civil. 



    11. A razão da inaplicabilidade do art. 219 do CPC/2015 é que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. Nessa linha, vejam-se o ARE 980.740, Rel. Min. Gilmar Mendes; o ARE 948.239-AgREDv, Rel. Min. Edson Fahin; o HC 134.554, Rel. Min. Celso de Mello; e o ARE 1.370.072-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    [...]



    8. Pontuo que o art. 798, §3º, do CPP, ao qual o embargante se refere, dispõe sobre a prorrogação até o dia útil imediato, na hipótese de término do prazo em domingo ou dia feriado, o que não é o caso dos autos. No presente feito, a discussão se restringe à retomada do prazo processual, após a suspensão compreendida entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, que se dá de forma contínua, nos termos da regra geral prevista no art. 798 do CPP.  



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.   



    Publique-se.   



    Brasília, 22 de março de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente